Tribunal: STF
Processo: AI 719069
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL E GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
   INTERPRETAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS 7.145/97 E 3.803/80. SÚMULA STF 
   280.

1. 	O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual 
   que trata da matéria, entendeu ser devida a Gratificação de 
   Atividade Policial - GAP e a Gratificação de Habilitação.
2. 
   	Para se concluir, como pretende a parte agravante, necessário 
   seria o reexame de legislação local, o que é defeso nesta via 
   extraordinária (Súmula STF 280). Precedentes.
3. 	Agravo 
   regimental improvido.